Tribunal: TJMT
Processo: 1008275-48.2022.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008275-48.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (APELANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0038-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON FELIPE SANTIAGO - CPF: 429.978.601-72 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 04.088.208/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – ART. 43, §2o, CDC – SÚMULA No 359 e 404 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SERASA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A irregularidade da notificação em razão da incorreção do endereço fornecido pelo credor não gera responsabilidade solidária para o órgão responsável pela manutenção do cadastro de inadimplentes, de modo a sujeitá-lo ao pagamento da indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela

SERASA S. A.
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Danos Morais no 1008275-48.2022.8.11.0007, movida por
NELSON FELIPE SANTIAGO
, julgou procedente o pedido autoral para determinar a exclusão dos débitos discutidos dos órgãos de proteção de crédito, e CONDENAR os requeridos

SERASA S. A. e SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigidos pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento e de juros de mora 1% a.m., a partir do protesto, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, conforme exposto no art. 85, §2o, do CPC (Id. 250522696).

Em suas razões de Id. 250522698, a parte recorrente sustenta, em síntese, que cumpriu o disposto no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, ao enviar a notificação de aviso de inscrição ao endereço fornecido pelo credor, antes de efetivar a anotação em seus cadastros.

Aduz que o endereço para envio da correspondência é repassado pelo credor e, por ser mera depositária de informação, não pode ser responsabilizada por eventual inscrição indevida.

Desta forma, requer o provimento do apelo para que seja afastada sua condenação solidária ao pagamento do dano moral. Sucessivamente, protesta pela redução do
quantum
indenizatório e modificação do termo de incidência dos juros de mora para a data de arbitramento.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal consiste em analisar se há ou não responsabilidade da apelante SERASA S. A. quando o credor fornece dados equivocados para a notificação.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe à empresa administradora do banco de dados, consoante se depreende do teor do artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

[...]

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.”

Quanto ao tema, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Repetitivo, consolidou o entendimento de que,
“Para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, §2o, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, do correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento.”

(REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009).

No mesmo sentido, está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes.5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)”

“[...] A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que mesmo as inscrições do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito efetuadas com base nas informações fornecidas pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) dependem de prévia notificação do consumidor.[...]”
(AgInt no AREsp 1202529/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)

Inclusive, o c. STJ já consolidou referido entendimento com a edição da Súmula n.o 404, de seguinte teor:

“É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Com efeito, cabe aos consumidores a manutenção do seu endereço atualizado junto aos credores, de forma a assegurar que as comunicações relativas aos contratos que firmarem lhes sejam corretamente encaminhadas.

De outro lado, qualquer equívoco no envio da correspondência que não possa ser atribuída ao consumidor é de responsabilidade de quem o cometeu, de forma a atrair a obrigação de reparar eventual dano decorrente da indevida negativação de nome em cadastros e bancos de dados.

Adentrando no caso posto em debate, tem-se pelos documentos anexados pela defesa ao Id. 250522658 que houve o atendimento da exigência legal de prévia comunicação da anotação questionada. Observo que a postagem de correspondência de aviso de cadastro foi enviada pelo SERASA S/A para o endereço fornecido pelo credor em obediência à Súmula no 359 do STJ, que aduz:

“
A comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e não do credor, que meramente informa a existência da dívida."

Desse modo, apesar da notificação referente à inclusão do nome no cadastro de inadimplentes tenha sido encaminhada para um endereço diverso do autor, a irregularidade da notificação em razão da incorreção do endereço fornecido pelo credor não gera responsabilidade solidária para o órgão responsável pela manutenção do cadastro de modo a sujeitá-lo ao pagamento da indenização por danos morais.

Portanto, o SERASA S/A não pode ser responsabilizado pela irregularidade da notificação, já que este não tem o dever de averiguar se os dados fornecidos pelo credor são corretos, devendo a sentença ser reformada no ponto.

Neste sentido, vem decidindo esta e. Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o, CDC – ENVIO DEMONSTRADO – PROVA DO RECEBIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o entendimento consolidado na Súmula no 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.” (N.U 1001664-04.2016.8.11.0003, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)”

“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – REGULARIDADE – ART. 43, §2o, CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A inscrição do nome do consumidor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito deve ser precedida da comunicação exigida no artigo 43, §2o, do CDC. Reputa-se regular a notificação quando o órgão de proteção ao crédito encaminha a postagem para o endereço informado pelo credor. Precedente STJ.” (N.U 1004786-63.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018)”

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de afastar a responsabilidade solidária da Serasa S. A., julgando-se, quanto a ela, improcedente a ação.

Via de consequência, readequo a sucumbência, cabendo à parte autora 50% das custas e despesas processuais e à requerida
SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
os outros 50%, devendo a parte autora, ainda, pagar honorários advocatícios em favor do advogado da Serasa no percentual de 10% do valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 85 e 86, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025